Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-24.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pelas provas dos autos, como ocorreu na hipótese.
2. A prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa se revela firme e coesa para a manutenção da condenação pelo crime de receptação dolosa.
2.1. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar uma condenação, mormente, quando aliada com os demais elementos de prova.
3. O réu não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a origem lícita do aparelho telefônico apreendido em poder dele, a alegação de compra por valor vil e sem qualquer documentação, de indivíduo desconhecido, mostra-se inverossímil e não elide o dolo, razão pela qual mantida sua condenação pelo delito de receptação dolosa.
4. Verificado que o réu tinha menos de 21 anos de idade à época da prática do crime, deve-se reconhecer a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, o que, contudo, não tem o condão de acarretar na redução da pena, em virtude de óbice contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.